Tribunal: TJES
Processo: 5000234-24.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000234-24.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000234-24.2019.8.08.0068

RECTE.: AMILTON MOREIRA

RECDO.: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que desde o ano de 2014 vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário que alega desconhecer. Busca, assim, a devolução em dobro dos valores, com a nulidade do negócio contratado, além de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma da r. sentença para acolher na integralidade os pedidos formulados. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que a contratação é regular e o crédito foi liberado em conta para utilização. Apresentou contrarrazões no id. 8979505. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, eis que entendo como verossímil a alegação de hipossuficiência da parte recorrente. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrente se utilizou dos serviços prestados pelo recorrido como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Isso porque a instrução processual foi satisfatória a comprovar a efetiva contratação do empréstimo avençado pelas partes. Os documentos de id’s 7225742 e 7225745 demonstram que a relação contratual consistente ao empréstimo foi firmada no ano de 2014 (CCB nº 546508027). Consta a cópia do contrato, devidamente assinado pelo recorrente, cuja assinatura não é divergente, tendo sido apresentados, inclusive, documentos pessoais, como a CTPS e CPF, considerando, ainda, a demonstração de que os valores do empréstimo foram recebidos pelo recorrente em sua conta bancária. Dessa forma, não há qualquer indício de fraude na avença realizada, não sendo crível a alegação do recorrente de que desconhece a contratação, ainda mais que a presente ação fora manejada, tão somente, no ano de 2019, ou seja, longo tempo depois dos descontos referentes ao empréstimo estarem sendo realizados no benefício previdenciário do recorrente. Ademais, tratando-se de fraude, verifico que o autor sequer noticiou os fatos à autoridade policial a fim de instaurar-se inquérito para consequente investigação. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.